Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-09.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA POR LIMITE ETÁRIO. FALHA EM SISTEMA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E DA BANCA EXAMINADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu parcialmente o direito do autor de se inscrever em concurso para Oficiais Combatentes (CFOBM) e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A banca examinadora atua por delegação do ente público, como longa manus da Administração, sendo seus atos imputáveis diretamente ao Distrito Federal, titular do certame.
4. O ente público detém o dever de zelar pela regularidade de todas as etapas do concurso, inclusive pelo adequado funcionamento do sistema de inscrições, nos termos da Constituição Federal e da Lei Distrital no 4.949/2012.
5. A falha tecnológica no sistema de inscrição configura risco administrativo, não afastando a responsabilidade do Distrito Federal perante terceiros.
6. Os honorários advocatícios seguem o princípio da sucumbência, sendo devidos pela parte vencida, complementado pelo princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A falha operacional da banca examinadora no sistema de inscrições de concurso público não exonera o ente público da condenação solidária em honorários advocatícios, dado que a responsabilidade pelo certame é sua por força de lei e os atos da contratada lhe são imputáveis.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei Distrital no 4.949/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722561-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 21.8.2024.